Tribunal: TCU
Processo: 017.477/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7241/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19, caput , da IN/TCU 71/2012, com a redação dada pela IN/TCU 76/2016, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.477/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nadjane Arcanjo Neves de Lima (XXX.364.254-XX); Silvania Maria Valentim Rangel (XXX.799.094-XX), representante do espólio do Sr. Romualdo Henrique Viegas Rangel XXX.012.864-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Paudalho/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rivadavia Brayner Castro Rangel (13091/OAB-PE) e outros, representando Silvania Maria Valentim Rangel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.